Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE BUSCAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu consulta junto ao Sistema INFOJUD.
2. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. 2.1. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas” (REsp 1845322 / RS, Relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 25/05/2020). 3.1. Nesse sentido, o sistema INFOJUD não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis, devendo ser disponibilizado ao exequente a fim de possibilitar a satisfação do seu crédito.
4. Considerando-se que a execução de título extrajudicial foi iniciada em 14/2/2020 e que já foram realizadas tentativas para a satisfação do crédito que, no entanto, restaram frustradas, é admissível consulta às últimas declarações de bens do executado, via INFOJUD, como tentativa de satisfação do crédito em execução.
5. Recurso provido.